Tribunal: STF
Processo: AI 403336
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
        A decisão capaz de
viabilizar o recurso extraordinário é aquela proferida em única ou
última instância. Incidência da Súmula 281-STF.
Agravo regimental a
 que se nega provimento